Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristiane Soares Carius Nogueira e V.C.P. contra decisão desta relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes e fixou o prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 26291552). Em razões recursais (Id 26401652), os agravantes, ora embargantes, alegam que a decisão foi omissa na aplicação do art. 99, § 2o, do CPC, porque não lhes concedeu a oportunidade de comprovar os pressupostos para a obtenção da gratuidade de justiça. Dizem presumir verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e não obstar a concessão da benesse o patrocínio da causa por advogado particular, conforme o art. 99, § 4o, do CPC. Pedem que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão acima apontada, oportunizando a Agravante que apresente os documentos que comprovam a sua hipossuficiência. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Os agravantes, ora embargantes, interpõem embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes. Eles perseguem a modificação da decisão embargada, porque não se conformam com o pronunciamento que indeferiu a gratuidade de justiça e assinalou prazo para comprovação do recolhimento do preparo, com advertência de que o recurso não será conhecido com fundamento na deserção sem a prova do pagamento da taxa judiciária. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte recorrente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. CONCEDO oportunidade à parte agravante de, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para o agravante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.